Tribunal: TJPA
Processo: 0806928-39.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 0806928-39.2020.8.14.0301 APELANTE : BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO : GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI E OUTROS APELADO : ANTONIO MIRA SILVA ADVOGADO : NILZA MARIA PAES DA CRUZ - DEFENSORIA PÚBLICA RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. REQUERENTE BENEFICIÁRIO DO INSS, RECEBENDO UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL. DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA DO AUTOR, EM DECORRÊNCIA DE CHEQUE ESPECIAL E OUTRAS RUBRICAS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE, EMBORA SOLICITADO PELO AUTOR DA DEMANDA E DETERMINADO PELO JUÍZO, NÃO COMPROVOU A ORIGEM E REGULARIDADE DOS DÉBITOS, INFORMANDO EM CONTESTAÇÃO QUE A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS SE DEU DE FORMA LEGÍTIMA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, CONFIRMANDO MULTA POR DESCUMPRIMENTO NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), ALÉM DE DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). APELAÇÃO QUE QUESTIONA A FIXAÇÃO E VALOR DAS ASTREINTES, E A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E SEU MONTANTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I- ASTREINTES. VALOR ARBITRADO: Ao fixar astreintes, necessária a observação da proibição do enriquecimento sem causa. Na situação dos autos, entretanto, observo que tais limites foram atendidos pelo magistrado de piso, uma vez que a aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), - fixada pelo descumprimento da ordem de apresentação dos contratos de empréstimo questionados pelo autor -, não nos parece irrazoável ou desproporcional, tampouco sendo apta a gerar enriquecimento ilícito, considerando o porte econômico da agravante, e a finalidade do instituto – que é impulsionar o cumprimento da decisão judicial. II- INEXISTENCIA DOS DANOS MORAIS: Tendo havido a negativação do nome do autor nos cadastros restritivos ao crédito – o que restou afirmado pelo próprio réu em contestação (ID 3889036) -, decorrente de empréstimos tidos como INDEVIDOS pelo juízo, o abalo moral daí decorrente é questão pacífica na doutrina e jurisprudência, que têm entendido que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial. III- VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: Uma vez ocorrido o dano moral, a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. No caso dos autos, tais critérios foram rigorosamente observados, de modo que mantenho o valor arbitrado. IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806928-39.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONIO MIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0806928-39.2020.8.14.0301

APELANTE : BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO : GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI E OUTROS

APELADO : ANTONIO MIRA SILVA

ADVOGADO : NILZA MARIA PAES DA CRUZ - DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. REQUERENTE BENEFICIÁRIO DO INSS, RECEBENDO UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL. DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA DO AUTOR, EM DECORRÊNCIA DE CHEQUE ESPECIAL E OUTRAS RUBRICAS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE, EMBORA SOLICITADO PELO AUTOR DA DEMANDA E DETERMINADO PELO JUÍZO, NÃO COMPROVOU A ORIGEM E REGULARIDADE DOS DÉBITOS, INFORMANDO EM CONTESTAÇÃO QUE A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS SE DEU DE FORMA LEGÍTIMA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, CONFIRMANDO MULTA POR DESCUMPRIMENTO NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), ALÉM DE DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). APELAÇÃO QUE QUESTIONA A FIXAÇÃO E VALOR DAS ASTREINTES, E A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E SEU MONTANTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- ASTREINTES. VALOR ARBITRADO: Ao fixar astreintes, necessária a observação da proibição do enriquecimento sem causa. Na situação dos autos, entretanto, observo que tais limites foram atendidos pelo magistrado de piso, uma vez que a aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), - fixada pelo descumprimento da ordem de apresentação dos contratos de empréstimo questionados pelo autor -, não nos parece irrazoável ou desproporcional, tampouco sendo apta a gerar enriquecimento ilícito, considerando o porte econômico da agravante, e a finalidade do instituto – que é impulsionar o cumprimento da decisão judicial.

II- INEXISTENCIA DOS DANOS MORAIS: Tendo havido a negativação do nome do autor nos cadastros restritivos ao crédito – o que restou afirmado pelo próprio réu em contestação (ID 3889036) -, decorrente de empréstimos tidos como INDEVIDOS pelo juízo, o abalo moral daí decorrente é questão pacífica na doutrina e jurisprudência, que têm entendido que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

III- VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: Uma vez ocorrido o dano moral, a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. No caso dos autos, tais critérios foram rigorosamente observados, de modo que mantenho o valor arbitrado.

IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0806928-39.2020.8.14.0301

APELANTE : BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO : GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI E OUTROS

APELADO : ANTONIO MIRA SILVA

ADVOGADO : NILZA MARIA PAES DA CRUZ - DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por BANCO BRADESCO S/A, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, proposta por ANTONIO MIRA DA SILVA.

Consta da ação, iniciada com Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente, que: 1) o autor é beneficiário do INSS, recebendo um salário mínimo mensalmente; 2) que por meio de negócio jurídico inicialmente intitulado Cheque Especial, veio a adquirir empréstimos junto ao banco, valor que era pago assim que um valor era depositado na conta corrente do autor; 3) que o autor não tem ciência do valor que foi disponibilizado, e nem o número de parcelas já quitadas e pendentes, visto que o banco se nega a prestar tais informações, mesmo tendo enviado solicitações por escrito nesse sentido, através da Defensoria Pública; 4) que deseja quitar o que deve e tomar conhecimento do que está sendo cobrado, desde que isso não comprometa seu sustento e de sua família. Requereu, assim, a concessão de tutela de urgência, para determinar a suspensão dos descontos, sob pena de multa.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida pelo juízo, para “(...)
determinar que o requerido apresente no prazo de 15 (quinze) dias cópias dos contratos de empréstimo realizados entre as partes, sob pena de multa de 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento (...) “.

Petição pelo autor (ID 3889029) para aditar a inicial, requerendo a DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COM O RÉU, além de DANOS MORAIS em razão do tempo dispendido e inscrição do nome do autor no SPC e SERASA, estimado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Reitera o pedido de tutela antecipada para suspensão dos descontos pelo réu.

Contestação apresentada pelo requerido (ID 3889036), onde este afirma, em suma, que o autor contratou cheque especial com o banco, e que este funciona como uma espécie de empréstimo, de modo que, se este não manteve saldo na conta, o valor do débito continuou a ser acrescido de juros, multas e encargos, de modo que a negativação do autor nos cadastros é devida, inexistindo qualquer ato ilícito na conduta da instituição bancária apta a gerar responsabilidade. Pontua, ainda, sobre a inexistência de dano moral.

Réplica apresentada pela parte autora. (ID 3889047).

Decisão de saneamento proferida nos autos (ID 3889049), através da qual o magistrado deferiu prazo de 5 dias para que as partes especifiquem, de forma fundamentada, quais provas pretendem produzir para cada ponto controvertido e dentro dos limites estabelecidos.

Decorrido o prazo, a parte autora requereu ajuste de saneamento, o qual foi indeferido pelo juízo (ID 3889056). A parte ré, por sua vez, não se manifestou sobre a decisão de saneamento, conforme certificado nos autos.

Na sequência, foi sentenciado o feito, os seguintes termos: “
JULGO PROCEDENTES os pedidos do autor para DECLARAR a inexistência dos débitos intitulados PARC CRED PESS” e “SAQUE C/C BDN” listados extratos de ID n. 15135396 e, por consequente CONDENO a requerida ao pagamento de: a) Indenização pelos danos materiais causados ao autor, devendo restituir-lhe integralmente dos valores descontados a título de encargos por uso de cheque especial, “PARC CRED PESS” e “SAQUE C/C BDN” listados extratos de ID n. 15135396, devendo tais valores serem corrigidos monetariamente com base no IPCA-E desde a data do desconto indevido, e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação da ré no processo. b) Indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido com base no IPCA-E, a partir do presente arbitramento, e acrescido de juros de mora no valor de 1% ao mês, a contar da citação da requerida. c) Custas e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação “.
Confirmou, ainda, a tutela deferida anteriormente, e, ante a ausência de exibição da documentação determinada, condenou a requerida ao pagamento da multa cominada, no teto fixado, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Apelação apresentada pelo requerido BANCO BRADESCO S.A., arrazoada sob dois argumentos: 1) exclusão ou adequação do valor da multa fixada a título de astreintes, considerando que o valor fixado, com teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se excessivo e desproporcional; 2) Inocorrência dos danos morais alegados, considerando que tal verba indenizatória somente é devida por aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causou prejuízo a outrem. Sustenta que a vítima deve comprovar a existência do liame de ligação entre a ação danosa e o dano experimentado, seja na modalidade dolosa ou culposa, e que, nesse caso, não sendo preenchidos tais requisitos, deve ser afastada a condenação por danos morais.

Desse modo, requer o conhecimento e provimento do recurso, no sentido de excluir ou reduzir a multa imposta (astreintes), bem como para que seja excluída da sentença a condenação por danos morais, ou, não sendo o caso, que seja o valor indenizatório reduzido.

Contrarrazões apresentadas nos autos (ID 3889068), pela manutenção da sentença de piso em todos os seus termos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0806928-39.2020.8.14.0301

APELANTE : BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO : GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI E OUTROS

APELADO : ANTONIO MIRA SILVA

ADVOGADO : NILZA MARIA PAES DA CRUZ - DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

O recurso interposto pela parte demandada traz aos autos dois únicos questionamentos: o valor da multa fixada a título de astreintes, bem como a condenação em danos morais, e o montante arbitrado.

Não tem razão o apelante. Vejamos:

1) MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL/VALOR DAS ASTREINTES:

No caso dos autos, o magistrado inicialmente deferiu de forma parcial tutela antecipada em caráter antecedente, para que o requerido apresentasse cópias dos contratos de empréstimo eventualmente celebrados pelo autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Interposto agravo de instrumento, o valor foi reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, valor esse que foi consolidado pelo juízo de piso, que estabeleceu ainda o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confirmando tal valor em sentença.

O recurso, nesse aspecto, sustenta que o valor fixado a título de
astreintes
configura enriquecimento ilícito, de modo que se impõe o afastamento da multa, ou, ao menos, sua minoração.

Acerca desse argumento, sabe-se que a imposição de astreintes deve ser feita observando parâmetros, evitando o enriquecimento ilícito da parte beneficiada. É o que entende a jurisprudência:

“ (...) No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: I) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; II) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); III) capacidade econômica e de resistência do devedor; IV)possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss) (STJ, AgInt no AgRg no AGRAVO EM RECURSOESPECIAL Nº 738.682 - RJ, Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti, Publicação: 14.12.2016)

Assim, compreende-se que, ao fixar astreintes, necessária a observação da proibição do enriquecimento sem causa. Na situação dos autos, entretanto, observo que tais limites foram atendidos pelo magistrado de piso, uma vez que a aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), - fixada pelo descumprimento da ordem de apresentação dos contratos de empréstimo questionados pelo autor -, não nos parece irrazoável ou desproporcional, tampouco sendo apta a gerar enriquecimento ilícito, considerando o porte econômico da agravante, e a finalidade do instituto – que é impulsionar o cumprimento da decisão judicial.

Desse modo, no que diz respeito ao pedido de afastamento ou redução das astreintes fixadas, nego provimento ao recurso.

2) ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS / REDUÇÃO DO VALOR :

Sustenta a parte apelante, nesse aspecto, que em nenhum momento o recorrente comprovou a prática de ato ilícito, e nem que tenha sofrido algum abalo moral decorrente de tal fato. Desse modo, requer o afastamento da condenação em danos morais, ou, caso não acolhido esse argumento, que seja reduzido o montante, que foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostrando-se a quantia desarrazoada e exorbitante.

Igualmente não tem razão o apelante nesse aspecto. Consta dos autos a apresentação pelo autor de extratos bancários, onde constam diversos descontos de possíveis empréstimos, dos quais o autor alega desconhecer os valores disponibilizados ou o saldo devedor. Determinado ao requerido que comprovasse a regularidade dos empréstimos, juntando os contratos respectivos, este não se desincumbiu do seu ônus probatório, de modo que, ante a alegação do autor de que desconhece os débitos, e considerando que a ré não juntou aos autos quaisquer documentos aptos a comprovar a existência dos contratos de empréstimo que estão sendo descontados do autor, e, ainda dos demais descontos que estão sendo promovidos nos proventos da parte autora, entendeu o magistrado que a cobrança que está sendo promovida na conta bancária do autor mostra-se INDEVIDA, posto que decorrente de empréstimos não contratados pelo consumidor.

No caso dos autos, tendo havido a negativação do nome do autor nos cadastros restritivos ao crédito – o que restou afirmado pelo próprio réu em contestação (ID 3889036) -, decorrente de empréstimos tidos como INDEVIDOS pelo juízo, o abalo moral daí decorrente é questão pacífica na doutrina e jurisprudência, que têm entendido que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

Em um último questionamento do apelante, no que se refere ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado a título de danos morais, entendo que deve ser mantido, inexistindo qualquer fundamento para sua redução. Uma vez ocorrido o dano moral, a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. No caso dos autos, tais critérios foram rigorosamente observados, de modo que mantenho o valor arbitrado.

Diante do exposto, analisados todos os pontos trazidos pela apelante, a conclusão alcançada é no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/05/2022